Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-52.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LOURDES SOARES DA CRUZ E OUTRO(S), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que JULGOU EXTINTO o processo proposto em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., nos termos dos arts. 321, parágrafo único do CPC c.c 485, I c.c todos do Código de Processo Civil e, após a apreciação dos Embargos de Declaração, nos quais foi reconhecida a omissão, INDEFERIU o pedido de gratuidade da justiça.
Em síntese, os Apelantes alegam que “(...) Ingressaram os Autores, ora Apelantes, com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentam graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança dos imóveis”; que “(...) são proprietários de imóveis localizados no Conjunto Habitacional Vitória Régia, situado na cidade de Cáceres/MT. No conjunto habitacional dos Apelantes houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, razão pela qual os imóveis de propriedade dos Apelantes foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos”; “(...) Recentemente, constatou-se que foram afrontadas normas da ABNT para esse tipo de construção e os imóveis agora apresentam as consequências da falta de fatores de resistência fundamentais, como vergas, contra-vergas, cintas de respaldo das alvenarias, elementos de contraventamento dos telhados, fundações adequadas e materiais de construção de qualidade aceitável”. (ID. Num. 27098502 - Pág. 2)
Asseveram os Apelantes que “aderiram à Apólice Habitacional (RD BNH N.o 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995 (Doc. 2 – anexado à petição inicial)”. E que “Recebida a ação, o d. juízo a quo, determinou que os Apelantes emendassem a petição inicial para, em suma: 1) comprovar a negativa de cobertura securitária, 2) juntar prova indiciária técnica, 3) comprovar a legitimidade passiva, e 4) juntar documentos para comprovação do benefício da justiça gratuita”. ((ID. Num. 27098502 - Pág. 3).
Argumentam que emendaram a inicial e requereram dilação de prazo para juntada dos comprovantes de renda. Todavia, ainda assim, o processo foi extinto.
Defendem que a sentença merece reforma, pois os Apelantes são hipossuficientes, pessoas humildes, muitos em idade avançada, que possuem renda ínfima, e se enquadram na categoria isenta de tributação, conforme se verifica da documentação juntada aos autos.
Afirmam que o NCPC dispõe que a simples declaração basta para que seja reconhecida a hipossuficiência financeira dos Autores/Apelantes, não havendo necessidade de demonstração de miserabilidade absoluta.
Sustentam o equívoco no indeferimento da inicial, ante a impossibilidade de produção de prova técnica prévia; e que a sentença caracteriza violação ao princípio do contraditório e do acesso à devida prestação jurisdicional.
Aduzem que é lícito formular pedido genérico, nos termos do artigo 324, inc. II, do Código de Processo Civil.
Destacam que “é possível concluir com certeza que há vícios de construção nas casas; porém, mostra-se impossível apurar, delimitar e quantificar os danos suportados por cada Apelante, na medida em que, para tanto, é imprescindível a realização de perícia técnica de engenharia”. (ID. Num. 27098502 - Pág. 17)
Requerem o provimento do apelo “(...) afastando o indeferimento da inicial, para que seja deferido o benefício da Assistência Judiciária a todos os Apelantes, dando-se regular prosseguimento à demanda, de modo a viabilizar aos Apelantes a produção das provas requeridas na peça exordial”. (ID. Num. 27098502 - Pág. 18)
Foram apresentadas contrarrazões por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pugnando pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pela manutenção da sentença (ID. Num. 27098524); por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, também pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. Num. 27098540); por ITAÚ SEGUROS S/A, requerendo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam” e, no mérito, o desprovimento da apelação (ID. Num. 27098545); por BRADESCO SEGUROS S/A, pleiteando o desprovimento do apelo (ID. Num. 27098549); e por fim por CAIXA SEGURADORA S/A, vindicando pela manutenção da sentença (ID. Num 27098553).
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL manifesta-se pela remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá/MT, para apreciação do pedido de sua admissão na ação, na qualidade de substituta da parte ré ou, subsidiariamente, como litisconsorte necessário, ou ainda, como assistente da parte ré, nos termos da Súmula n. 150 do STJ.
O ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que “(...) não há a menor possibilidade do Estado de Mato Grosso se manifestar a favor de suportar despesas de honorários do expert, ou mesmo de pagamento de honorários periciais, através do Poder Executivo, devendo ser acolhido o quanto posto acima para inversão do ônus probatório aos Réus (art. 373, §1o, do CPC ou art. 6o, inciso VIII do CDC) ou ainda acolher as disposições da Resolução no 127/2011/CNJ, ao caso concreto, de modo que compete ao Tribunal de Justiça tal pagamento , tudo por ser de direito e de lei, aos devidos fins”. (ID. Num. 27098573).
A Apelante em manifestação posterior defende a antecipação dos valores referentes aos trabalhos periciais, assim como há manifestação das Requeridas, asseverando a inaplicabilidade do CDC (afastamento da inversão do ônus da prova), a anuência ao ingresso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e, ainda, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
É o relatório.
D E C I D O
Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por LOURDES SOARES DA CRUZ E OUTRO(S), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que JULGOU EXTINTO o processo proposto em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., nos termos dos arts. 321, parágrafo único do CPC c.c 485, I c.c todos do Código de Processo Civil e, após a apreciação dos Embargos de Declaração, nos quais foi reconhecida a omissão, INDEFERIU o pedido de gratuidade da justiça.
Verifica-se nos autos que há pedido expresso de ingresso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos autos.
Em sendo assim, há manifestação de interesse da instituição federal mencionada, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal para análise, consoante teor da Súmula n. 150 do STJ, eis que se trata de feito envolvendo indenização securitária (seguro habitacional), por meio do Sistema Financeiro da Habitação.
Nesse sentido:
“(...) Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte da lide e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide”. (N.U 1015530-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”. (N.U 1015545-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE REVIU POSICIONAMENTO E ADOTOU NOVA ORIENTAÇÃO DESTA E. SEXTA CÂMARA CÍVEL, DE REMESSA DA AÇÃO DE SEGURO OBRIGACIONAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DO PEDIDO DE INTERESSE NA LIDE FORMULADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR PEDIDO DE INTERESSE NA LIDE, FORMULADO PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS – SÚMULA 150 DO STJ - MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA- AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Conforme atual orientação desta e. Sexta Câmara Cível, "Se a União, suas autarquias ou empresas públicas federais manifestam interesse na lide, compete à justiça federal apreciar esse pedido, conforme a Súmula no 150 do STJ." (EDCl 70154/2015 e 72107/2015, julgados em 05.8.2015)”. ((N.U 0114674-86.2015.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)
Ademais, a meu viso, nos termos da Lei n. 13.000/2014, a qual incluiu o artigo 1o-A à lei 12.409/2011, compete a Caixa Econômica Federal representar judicialmente o Seguro Habitacional/Fundo de Compensação de Variações Salariais – SH/FCVS, eis que a inicial aponta adesão à Resolução da Diretoria do BNH n. 18/77, sendo que, a partir de 1988, os recursos do FCVS garantiam a viabilidade do Seguro Habitacional. E como a MP 1.671/98 passou a permitir a entrada de seguradoras em financiamentos habitacionais, por meio de apólices, estas eram consideradas do Ramo Público, sendo as garantias contratuais de financiamento assumidas pelo FCVS, que é representada pela Caixa Econômica Federal em ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro Habitacional.
Com tais considerações, vê-se que o feito deve ser remetido à Justiça Federal, que deve fazer a análise do interesse jurídico da Caixa Econômica, consoante prevê a Súmula n. 150 do STJ.
Portanto, como a lide decorre de contrato de seguro adjeto a contrato de financiamento habitacional, com a existência de petição da Caixa Econômica Federal, requerendo que o feito seja remetido à Justiça Federal, impõe-se a remessa.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao julgar o REsp 1091363/SC sob rito dos recursos repetitivos (tema 50 e 51) cujo acórdão foi integrado pelo Edcl no REsp 1091363/SC e pelo Edcl no Edcl no REsp 1091363/SC, portanto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012) (Destaquei)
Assim, depreende-se que nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide em duas situações: 1) nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – 2) e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66)
Não há documentos que demonstram com exatidão a data dos contratos, porém, a meu viso, são vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, razão pela qual, em tese, há interesse jurídico da Caixa Econômica para ingressar na lide, de forma que aplica-se à situação dos autos o entendimento do STJ firmado nos pelo Edcl no Edcl no REsp 1091363/SC, notadamente a parte final do item 1 da ementa.
Destarte, no caso concreto a data de celebração dos contratos é irrelevante, porquanto eles, salvo melhor juízo, são vinculados são vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, o que configura o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.
Posto isso, com fundamento no art. 932, IV do CPC, determino a remessa dos autos à justiça federal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator